Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. 2a FASE. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. PENAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em relação ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fatos, quando as declarações da ofendida são firmes, harmônicas e coerentes entre si, o que se mostra suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, mormente quando corroboradas por outras provas, especialmente pela palavra de testemunha presencial.
2. Os institutos despenalizadores presentes na Lei 9.099/95 (suspensão condicional do processo e transação penal) não possuem natureza jurídica de condenação criminal, razão pela qual não geram efeitos para fins de reincidência e de maus antecedentes.
3. Não incide a atenuante da confissão espontânea se o reconhecimento dos fatos pelo réu não abrange - ainda que parcialmente - a conduta nuclear do tipo penal a ele imputado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.